Tribunal: STF
Processo: Rcl 67300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO , CONTRADIÇÃO , OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Durval Barbosa Rodrigues em face de acórdão desta Turma que rejeitou os anteriores embargos de declaração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A parte recorrente sustenta a existência de omissão quanto ao requerido na Petição 110551/2025, no sentido de sobrestar o andamento da reclamação para julgamento conjunto com o Recurso Extraordinário 1.552.997. 



    4. Não há omissão na decisão embargada. A existência de recurso extraordinário pendente de análise por esta Suprema Corte não obsta o julgamento da reclamação constitucional, tendo em vista que este instituto processual possui requisitos e escopo diferentes da via recursal, inexistindo obrigatoriedade de julgamento conjunto.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados”.



    Nas razões recursais, o embargante insiste na alegação de omissão e requer o sobrestamento da reclamação até deslinde da ADI nº 7.236, no quesito decisão acerca da constitucionalidade do §1º do artigo 12 da Lei nº 8.429/92.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que nos termos do art. 1.026, § 4º, do CPC, “Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”. 



    Além disso, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recursos inadmissíveis.



    No mesmo sentido, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal segundo qual, compete ao relator, dentre outras atribuições, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal.



    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no julgamento dos embargos anteriores, não se admitindo a reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador”. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de novos embargos de declaração pressupõe que os vícios apontados tenham surgido originariamente no reiteração de alegações já rejeitadas pelo órgão julgador. 3. Não se admite a interposição de novos embargos de declaração se os dois embargos anteriores forem considerados protelatórios (artigo 1.026, § 4º, do CPC). 4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 5% (cinco cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC), e determinação de certificação do trânsito em julgado do feito na data deste julgamento e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (ARE 1.274.364 AgR-ED-ED, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.3.2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS DOIS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acasos surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Aplicada nos anteriores declaratórios multa de 2%, a reiteração da conduta procrastinatória atrai a incidência do art. 1.026, § 3º, do CPC, dispositivo legal que preconiza o pagamento da multa elevada à razão de 3 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 3º, do CPC, manifesto o caráter protelatório”. (AI 720.117 AgRED-EDv-AgR-segundo-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021)



    Conforme relatado, no caso dos autos, trata-se dos quartos embargos de declaração opostos por Durval Barbosa Rodrigues, com o intuito de rever a decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.902.438 e determinar a cassação de sua aposentadoria, em observância ao que restou decidido por esta Corte nos autos da ADPF 418.



    Registre-se que todas as alegações apresentadas pelo embargante já foram exaustivamente rejeitadas por esta Corte, nas sedes recursais anteriores, de modo que é claro o intuito meramente protelatório dos presentes embargos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente